Tribunal: STF
Processo: RC 1296
Classe: RC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-13
Data de publicação: 1977-09-13

Ementa:
1) CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. DENÚNCIA COM BASE NOS ARTIGOS 14 E 28 DO DEC. - LEI 898/69. 2) ADITAMENTO DA DENÚNCIA PARA INCLUIR NELA ACUSADOS CUJOS NOMES NÃO FIGURAVA, ORIGINALMENTE, NA PEÇA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE, POR SE TRATAR DOS MESMOS DELITOS E POR SE HAVER ASSEGURADO AOS RÉUS AMPLA DEFESA. 3) PRAZO DO ARTIGO 427 DO C.P.P.M. SUA NÃO CONCESSÃO IMPLICA, A PARTIR DAI, NULIDADE DO PROCESSO, QUANTO A QUEM TENHA ARGUIDO ESSE VÍCIO NA OCASIÃO OPORTUNA. 4) DEFEITOS DE CITAÇÃO QUE, SE OCORRIDOS, FORAM SANADOS PELO COMPARECIMENTO DOS ACUSADOS. 5) RÉU ABSOLVIDO, EM PRIMEIRO GRAU, POR UM CRIME, SEM QUE TENHA HAVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE DE SER, EM RECURSO DE DEFESA, CONDENADO O RÉU PELO CRIME DE QUE FORA ABSOLVIDO. COISA JULGADA. RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL IMPROVIDOS QUANTO A TRÊS RÉUS. PROVIMENTO, EM PARTE, QUANTO A UM DOS RECORRENTES E PROVIDO TOTALMENTE QUANTO A OUTRO.